Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743627-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA ARAUJO DO PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PRISCILA ARAUJO DO PRADO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0712404-45.2025.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício legal da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 249487694): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por PRISCILA ARAUJO DO PRADO em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. A parte autora requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diante das fichas financeiras apresentadas pela exequente ao ID 249400035, e em consonância com o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, INDEFIRO a gratuidade de justiça à exequente. Entendimento este ratificado pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o valor das custas é módico e pode ser ressarcido pelo executado, caso seja sucumbente. Fica a exequente intimada a comprovar o pagamento das custas. Recolhidas as custas, proceda-se da seguinte forma: 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente, bem como a restituição das custas e determino a expedição de requisitórios. Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Fica o advogado intimado para juntar o contrato de prestação de serviços, em que conste expressamente a autorização para o destaque de honorários contratuais, e o percentual a ser decotado, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: Retifique-se a classe processual para "Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas" e os polos para "exequente" e "executado". Intime-se a exequente para recolher custas. Prazo: 15 (quinze) dias. Recolhidas as custas, intime-se o DF. Prazo: 30 (trinta) dias, já inclusa a dobra legal. Apresentada impugnação, intime-se o exequente. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos.” Em suas razões, a agravante pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuiadde de justiça. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo-se a benesse à agravante. Alega, em resumo, ser servidora pública do DF, exercendo o cargo de agente socioeducativo e buscar, na origem, o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do Processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, em trâmite perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, visando ao pagamento, pelo ente distrital, dos reajustes salariais devidos. Embora sua remuneração, em uma análise superficial, possa parecer suficiente, demonstrou-se que, diante do elevado valor da causa e da possibilidade concreta de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, o custo do processo comprometeria de forma significativa sua estabilidade financeira. A eventual fixação de honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa representaria montante próximo — ou até superior — à totalidade de seus rendimentos brutos mensais. Ressalta, que suas despesas mensais normais e regulares essenciais consomem praticamente a sua renda, inviabilizando, de forma concreta, o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da de sua família. Aduz, como se extrai da nova tese de repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça, ser vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, de maneira que verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese concreta, a autora é servidora pública do Distrito Federal, ocupante do cargo de agente socioeducativo. Compulsando os autos, extrai-se ter a agravante o salário bruto aproximado de R$ 11.982,02 e líquido de R$ 5.490,20 (ID 77061671). Não obstante, possui diversos gastos essenciais a sua subsistência, como energia elétrica, condomínio, água, plano de saúde, transporte, alimentação, gastos com plano de saúde próprio e de seu dependente, acumulando gastos superior a R$ 9.000,00 reais anuais. Destaca-se ainda gasto com formação superior, com custo de cerca de R$ 5.843,63 mensal. Nesse ponto, demonstrou a requerente que seus ganhos mensais estão quase em sua totalidade comprometidos com despesas essenciais, a amparar a alegada insuficiência financeira e incapacidade de arcar com as custas processuais. Ademais disso, é de se destacar, a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo a quo, que a remuneração percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque não se pode olvidar os gastos essenciais à subsistência da parte, como moradia, alimentação, energia elétrica, dentre outros. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Em outros termos, inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da requerente, de modo que a gratuidade da justiça deve ser a ela concedida. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Segue, ainda, precedentes desta Corte: “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2025 18:48:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador